Tribunal: TJSP
Processo: 1003861-69.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DECLARATÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Relação de consumo. Elementos dos autos que não comprovam a contratação pelo consumidor. Dívida inexigível. Circunstância que evidencia o defeito na prestação de serviços. Danos morais devidos, haja vista os transtornos gerados ao autor para a solução da contenda. Patamar

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DECLARATÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Relação de consumo. Elementos dos autos que não comprovam a contratação pelo consumidor. Dívida inexigível. Circunstância que evidencia o defeito na prestação de serviços. Danos morais devidos, haja vista os transtornos gerados ao autor para a solução da contenda. Patamar indenizatório compatíveis com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003861-69.2019.8.26.0047
Registro: 2020.0000697154
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1003861-69.2019.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante DIVALDO
CARDOSO, é apelado SABEMI SEGURADORA S.A.
ACORDAM, em 26a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO
SARTORELLI.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
ANTONIO NASCIMENTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003861-69.2019.8.26.0047
2/7
3a Vara Cível da Comarca de Assis/SP
Apelante: DIVALDO CARDOSO
Apelada: SABEMI SEGURADORA S.A.
MM. Juiz de Direito: Dr. ANDRÉ LUIZ DAMASCENO CASTRO LEITE
VOTO No 27.038
APELAÇÃO RESPONSABILIDADE CIVIL AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DECLARATÓRIA E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
Relação de consumo. Elementos dos autos que não comprovam
a
contratação
pelo
consumidor.
Dívida
inexigível.
Circunstância que evidencia o defeito na prestação de serviços.
Danos morais devidos, haja vista os transtornos gerados ao
autor para a solução da contenda. Patamar indenizatório
compatíveis com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
A r. sentença de fls. 195/205 julgou
parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer, cumulada com
declaratória de inexistência de débito e reparação de danos, ajuizada por
Divaldo Cardoso contra Sabemi Seguradora S.A., para:
“(...)
A) Declarar a nulidade dos contratos de seguro havidos entre as
partes, originários dos termos de adesão de fls. 79 e 80 e, por
consequência, a inexigibilidade, perante o requerente, dos débitos oriundos
deste instrumento, convalidando a tutela de urgência concedida;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003861-69.2019.8.26.0047
3/7
B) Condenar a ré à devolução, de forma simples, das quantias
descontadas da conta corrente do autor, relativas aos contratos acima
mencionados, que resultaram no montante de R$ 60,00. Esse valor deverá
ser corrigido monetariamente, pelos índices do Tribunal de Justiça de São
Paulo, a partir de cada desconto indevido efetuado. Ainda, deverão ser
acrescidos de juros de mora de 1% a contar da citação.
C) Condenar a companhia seguradora ré a pagar ao autor a
importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, a ser
corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros
moratórios, contados da citação.
Sucumbente em maior parte, condeno a ré ao pagamento das custas
processuais, bem como em honorários advocatícios ao patrono do autor, os
quais, com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC, fixo em 15% sobre o valor
atualizado da condenação.”

Inconformados,
os
requerentes
interpuseram, a fls. 211/212, recurso de apelação, vindo a arrazoá-lo a
fls. 213/231. Asseveram que a quantia arbitrada pelo juízo de origem é
irrisória, frente aos transtornos gerados, sobretudo por se tratar de desconto
indevido em seus proventos, que ostentam natureza alimentar. Sugere a
reparação no patamar de R$ 15.000,00.

O recurso é tempestivo e preenche os
requisitos legais para a sua admissibilidade, motivo por que é recebido por
este relator em seus regulares efeitos.
Contrarrazões a fls. 240/254.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003861-69.2019.8.26.0047
4/7
É o relatório.
Cuidam
os
autos
de
ação
de
obrigação de fazer, cumulada com declaratória e reparação de danos.
Relata o autor, em síntese, que é filiado ao regime geral da previdência social,
recebendo o benefício no valor líquido de R$ 998,00. Disse que começou a ser
descontado, de sua conta corrente no Banco Bradesco S/A, o valor de R$
30,00 mensais. Disse que quando percebeu os descontos em sua conta,
dirigiu-se até a agência bancária, onde foi informado de que a responsável
pelos descontos em sua conta corrente seria a requerida, a qual já teria
descontado 3 parcelas de 30 reais, nos meses de dezembro de 2017,
setembro e outubro de 2018, totalizando R$ 90,00. Sustentou, porém, que
jamais contratou os serviços da requerida, tampouco autorizou o débito em
sua conta.

De início, vale salientar que há entre
as partes relação de consumo, tendo o autor como consumidor e a ré como
fornecedora de produtos e serviços, nos termos do Código de Defesa do
Consumidor. Assim, considerando que o mérito do pedido refere-se a direitos
do consumidor, cabe a inversão do ônus da prova, posto que aplicável o
disposto no artigo 6°, VIII, do CDC.
Evidentemente,
não
pode
o
consumidor ser compelido a produzir prova de fato negativo ou seja, que não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003861-69.2019.8.26.0047
5/7
contratou os serviços. Assim, cabia à ré a prova da correção de sua conduta, o
que, evidentemente, não logrou realizar (art. 14, § 3o, do CDC).1
Ainda
com
base
na
legislação
consumerista, diz o art. 39, III, do CDC, ser vedado ao fornecedor enviar ou
entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer
qualquer serviço.
Inexiste indicação da aquiescência do
autor em relação à contratação do serviço, eis que sequer há a firma deste
aposta no instrumento, tampouco se provou a oferta dos documentos pessoais
do consumidor para sua confecção.
Releva obtemperar, ainda, ser objetiva
a responsabilidade do fornecedor pelos danos causados ao consumidor, de
sorte que ela também se estende à hipótese de ocorrência de fraude praticada
por terceiros, a qual, consoante remansosa jurisprudência, é caracterizada
como fortuito interno, ou seja, faz parte do risco do negócio nesse sentido, a
Súmula 479 do STJ.2
Por
conseguinte,
revela-se
irreprochável o decreto de inexistência da relação jurídica tratada nos autos,
bem como dos valores cobrados da acionante, os quais devem ser restituídos
1 § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
2 “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo
a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003861-69.2019.8.26.0047
6/7
nos exatos termos fixados em 1o grau.
Igualmente, é senso comum que a
ocorrência de tal situação efetivamente causa imensos transtornos ao usuário
que, a fim de solucionar o problema, normalmente, é obrigado a realizar
inúmeras ligações à seguradora, em dias e horários diferentes, com perda de
tempo de trabalho e lazer, numa verdadeira "via crucis" (teoria da perda do
desvio produtivo).
Assim, pela gravidade da falha na
prestação de serviços e pelos transtornos gerados que, sem dúvida,
ultrapassaram o mero aborrecimento, é devida a indenização por danos
morais.
A quantificação dos danos morais deve
ser proporcional ao dano e compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita,
a intensidade e a duração dos transtornos experimentados pela vítima; não se
olvidando, ainda, da capacidade econômica da causadora dos danos e as
condições sociais dos ofendidos. Por outro lado, não pode ser elevada, a
ponto de gerar enriquecimento indevido pela parte ofendida.
Mostra-se adequado, portanto, ao caso
em análise, o arbitramento da indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais), tal
qual arbitrado pela r. sentença profligada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003861-69.2019.8.26.0047
7/7
Confira-se,
em
caso
análogo,
o
seguinte pronunciamento pretoriano:
“Responsabilidade civil. Ação declaratória c.c. repetição de indébito
e indenização por danos morais. Preliminar de ilegitimidade passiva
do banco afastada. A instituição financeira responde solidariamente
com o prestador de serviço que solicitou a cobrança, pois aceitou a
efetuar débito na conta do consumidor, sem a sua autorização expressa.
(...). Dano moral devido. Demora exacerbada e descaso dos requeridos em
solucionar o problema. Reparação que deve atender às condições
econômicas da vítima, à extensão do dano e à gravidade do fato, cujo
arbitramento reclama fixação proporcional à sua finalidade. Majoração
do quantum fixado pelo juiz singular. Impossibilidade. Recurso do
réu parcialmente provido e da autora não provido.”3
Finalmente,
não
é
caso
de
arbitramento de nova verba honorária para a fase recursal (CPC, art. 85, § 11),
pois houve acolhimento em parte da pretensão inaugural.
Postas
essas
premissas,
nega-se
provimento ao recurso.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR
3 TJSP 28a Câmara de Direito Privado Apelação no 1001601-26.2018.8.26.0541 Rel. Des. Cesar
Lacerda J. 22/10/2019.